Tribunal: TJDFT
Processo: 0752734-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752734-75.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA BETANIA VIEIRA LOPES AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 13 - RESIDENCIAL AGUIA BRANCA DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARIA BETÂNIA VIEIRA LOPES contra a decisão ID origem 217513995, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama nos autos do cumprimento de sentença n. 0710561-97.2019.8.07.0004. Nas razões recursais, a agravante requer, entre outros, a gratuidade da justiça. Intimada para comprovar a condição de hipossuficiência econômica, a agravante juntou declaração de isenção de imposto de renda sem assinatura, bem como extratos bancários referentes aos meses de julho, agosto e setembro e comprovante de rescisão de contrato de trabalho datada de julho de 2024. Desse modo, entendo que o despacho não foi cumprido na íntegra. Assim, determino que a recorrente junte aos autos declaração da isenção de imposto devidamente assinada, extratos detalhados dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias e de cartões de crédito de sua titularidade e cópia da CTPS digital atualizada, de modo que sua capacidade financeira seja avaliada. Ante o exposto, intime-se a agravante para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias. Ressalto que não será concedido novo prazo para comprovação da hipossuficiência. Publique-se. Brasília, 23 de janeiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator